Tribunal: TJMT
Processo: 1001614-37.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001614-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISAQUE BALDUINO DA SILVA - CPF: 569.630.841-49 (RECORRENTE), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0077-82 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Cível Inominado n. 1001614-37.2023.8.11.0001

EMENTA

RECURSO INOMINADO. OFERTA TECNOLOGIA 5G. INEXISTENCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
ÔNUS QUE LHE COMPETIA. EXEGESE DO ARTIGO 373, I, CPC.

DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A indenização por ato ilícito exige a prova inequívoca da autoria, do
dano
, da culpa e do nexo de causalidade entre o
dano
e a culpa, inexistindo tais elementos configuradores da responsabilidade civil, não há o dever de indenizar.

Ausência de comprovação da oferta veiculada, tecnologia 5G ainda em implantação na Comarca.

Recurso do autor conhecido e improvido. Sentença mantida.

Recurso Cível Inominado n. 1001614-37.2023.8.11.0001

Recorrente:
ISAQUE BALDUINO DA SILVA

Recorridos
:
NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA e BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Recursos Inominado Cível interpostos por Isaque Balduino da Silva.

Ação:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais com pedido de antecipação de tutela.

Sentença: (Id 170120541):
julgou parcialmente procedente os pedidos autoral.

Recurso Cível Inominado de
Isaque Balduino da Silva (Id. 170120543):
defendeu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de condenação em indenização por dano moral e material.

Contrarrazões de Novo Mundo Amazônia Moveis e Utilidade LTDA (Id 171213215)
:
pleiteia seja o Recurso Inominado Improvido com a manutenção da sentença.

Contrarrazões de Banco BMG S.A (Id 171405694)
:
requer seja o Recurso Inominado Improvido com a manutenção da sentença.

É O RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado n. 1001614-37.2023.8.11.0001

Recorrente:
ISAQUE BALDUINO DA SILVA

Recorridos
:
NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA e BANCO BMG S.A.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

No presente caso o recorrente busca a reforma da sentença com o fim de condenar os recorridos em indenização por danos morais e materiais. Sustenta que buscou o estabelecimento da recorrida – Novo Mundo para adquirir um aparelho celular. Menciona que foi atraído por um aparelho celular que prometia tecnologia 5G integrada e, após atraído pela tecnologia ofertada, adquiriu o bem com um cartão de crédito emitido pela recorrida – BMG S.A. Ocorre que ao tentar utilizar a tecnologia 5G não obteve êxito, diante da ofensa à sua honra e imagem pugna pela reforma da sentença para condenação das recorridas em indenização por dano moral.

Os recorridos mencionam inexistir conduta ilícita praticada, bem como pugnam pela a manutenção da sentença.

Constato que a parte autora não logrou êxito em comprovar o dano moral sofrido e narrado em sua petição inicial, assim não se desincumbiu do seu ônus probatório nos termos do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao reclamante provar o fato constitutivo do seu direito e a reclamada o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Em que pese o recorrente mencionar que adquiriu o aparelho celular exclusivamente por ser integrado a tecnologia 5G, constato que tal promessa não fora comprovada pelo recorrente, tais
elementos de provas se mostram imprescindíveis, de modo a atestar eventual violação a vinculação da oferta, ônus do qual o Autor não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

Ao analisar os documentos que instruem o feito, constato inexistir qualquer panfleto de oferta do produto com a tecnologia 5G, ou na nota fiscal e descrição do produto constar tal atrativo.

Tem-se que a tecnologia 5G ainda está em vias de implementação e várias regiões desta Capital não estão atendidas pela referida tecnologia, de modo que é muito pouco crível que esta condição tenha sido essencial ao contrato.

Diante das alegações e das provas que foram apresentadas pelo recorrente, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo; ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação. Nesse sentido, o recorrente não logrou êxito em comprovar que a compra realizada decorreu da suposta oferta de tecnologia 5G, deixando de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I e II, do CPC, o que afasta o dever de indenizar pelas recorridas.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso do recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É COMO VOTO.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

MO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023